Tribunal: CARF
Processo: 19515.004422/2010-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.004422/2010-62
ACÓRDÃO
9303-015.598 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
18 de julho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
BENALCOOL ACUCAR E ALCOOL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS.
É condição para que o recurso especial seja admitido que se comprove que
colegiados distintos, analisando a mesma legislação aplicada a fatos ao
menos assemelhados, tenham chegado a conclusão díspares. Sendo
distinta a legislação analisada pela recorrida em confronto com aquela
versada nos pretendidos paradigmas, ou opostas as situações fáticas, não
se admite o recurso apresentado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em não conhecer do Recurso
Especial interposto pelo Contribuinte.
Sala de Sessões, em 18 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Marcos Roberto da Silva
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-015.598 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.004422/2010-62
2
(suplente convocado), Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda
(Presidente). Ausente o conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, substituído pelo conselheiro
Marcos Roberto da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra o Acórdão no
3201-007.755, de 27 de janeiro de 2021, proferido pela 1a Turma da 2a Câmara desta Terceira
Seção de Julgamento deste CARF, que por maioria de votos, negou provimento ao Recurso
Voluntário, nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA.
É cabível a imposição de multa isolada em razão de a compensação ser
considerada não declarada nos termos do inciso II, § 12, artigo 74 da Lei no
9.430/96.
Breve síntese do processo
O presente processo trata de Auto de Infração (fls.60/65), lavrado em 20/12/2010,
para constituição de multa isolada no percentual de 75%, sobre o total do débito indevidamente
compensado, prevista no § 4o do art. 18, da Lei 10.833/2003, com redação dada pela Lei no
11.051/2004, Lei no 11.196/2005 e Lei no 11.488/2007, em razão de COMPENSAÇÃO NÃO
DECLARADA, apreciada no processo administrativo no 19679.002744/2006-18.
Após a Impugnação proposta pelo sujeito passivo em 27/01/2011 (fls.69/107), a lide
foi decidida pela 17a Turma da DRJ em São Paulo/SP (fls.142/146), que por unanimidade de votos,
decidiram por julgar improcedente a Impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Diante de tal situação, o sujeito passivo interpôs o Recurso Voluntário (fls.156/166),
sustentando, em síntese: a) nulidade do acórdão da DRJ, em razão da inovação em relação ao
fundamento jurídico da autuação; b) da inexistência de falsidade na declaração apresentada e não
aplicabilidade da multa.
O Recurso Voluntário foi submetido à apreciação do CARF, resultando no Acórdão
no 3201-007.755 - 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, proferido em
27/01/2021, que por maioria de votos, decidiram negar provimento ao recurso, sobre o
fundamento de que “é correta a aplicação de multa isolada decorrente do descumprimento do
disposto no artigo 74 da Lei 9430/96, § 12, inciso II, alínea "a", incluída pela Lei 11.051, de 2004,
que expressamente impede que sejam objeto de compensação os créditos de terceiros (alínea
"a")”. Vencido o conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, que dava provimento ao recurso
(fls.183/190).
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-015.598 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.004422/2010-62
3
Recurso Especial do Contribuinte
Irresignado, na data de 29/03/2021, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial
(fls.199/285), suscitando divergência jurisprudencial em relação as seguintes matérias
relacionadas abaixo e para comprovação da divergência, indica como paradigmas, os Acórdãos
nos: 1401 -004.193 e 1401-004.263 (divergência 1), 9303-009.851, (divergência 2).
:
1 - Da Nulidade do Acórdão n°16-84.486 - Alteração do Fundamento
Os processos acima apontados abordam a nulidade de Acórdãos proferidos pela
DRJ que se utilizaram de fundamentação diversa daquela apontada pela
autoridade fiscal, incorrendo, portanto, em evidente cerceamento de defesa.
A mesma circunstância está presente neste processo administrativo, visto que o
Acórdão da DRJ (fls. 142/146) se utilizou de dispositivos legais diversos daqueles
apontados no Auto de Infração (fls. 61/63 do processo digital), tendo, portanto,
inovado, no que diz respeito à fundamentação da autuação, como tentativa de
manter a exigência de multa indevida. Ocorre que, diferentemente do ocorrido
nos acórdãos paradigmas (Doc. 01 e Doc. 02), tal vício insanável não foi
reconhecido:
2- Da Retroatividade Benigna - Inexistência de Falsidade na Declaração
Apresentada
Conforme já exposto e apontado no Auto de Infração, a multa ora exigida é
fundamentada no artigo 18 da Lei no 10.833/03, com redação dada pelas Leis no
11.051/04 e 11.196/05, bem como aplicando-se a alteração do artigo 18 da Lei no
11.488/2007.
A redação do 18 da Lei no 10.833/03 sofreu diversas alterações ao longo dos anos,
vejamos: (...)
Considerando que o protocolo da DCOMP, que originou a cobrança da multa ora
enfrentada, foi realizado em 15.03.2006 (fl.53), a redação vigente do artigo 18 da
Lei no 11.833/2003 é aquela dada pela Lei no 11.051, de 2004.
Ocorre que, a atual vigência do referido dispositivo é benigna ao contribuinte,
haja vista que a mesma limita a aplicação da multa isolada decorrente da não
homologação nos casos em que houve comprovação de falsidade de declaração.
(....)
Diante de todo o exposto, requer a Recorrente se digne essa E. Câmara Superior
de Recursos Fiscais em conhecer do presente Recurso Especial pelo cabimento e
aplicação dos paradigmas colacionados ao caso concreto e, ao final, dar-lhe
integral provimento para:
(i) reformar o v. acórdão recorrido, reconhecendo a nulidade do v. Acórdão no 16-
84.486 (fls. 142/146), em razão da inovação em relação ao fundamento jurídico
da autuação; e
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-015.598 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.004422/2010-62
4
(ii) aplicar o disposto no §3o, do artigo 59, do Decreto 70.235/19727, para julgar,
no mérito, o cancelamento da multa ora exigida em razão da aplicação retroativa
da redação dada pela Lei 11.488/2007 ao artigo 18 da Lei no 10.833/2003.
Cotejados os fatos, em 28/07/2021, o Presidente da 2a Câmara da 3a Seção de
julgamento do CARF, com base no Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial de fls.
332/338, deu seguimento parcial ao Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, para que
seja rediscutida a matéria: 2- Da Retroatividade Benigna - Inexistência de Falsidade na
Declaração Apresentada.
Recurso de Agravo
Cientificado do Despacho e não conformado, em 27/05/2022, o sujeito passivo
apresentou recurso de Agravo de fls. 346/355, requerendo o seguimento em relação à matéria
denominada “Da Nulidade do Acórdão n°16-84.486 - Alteração do Fundamento”, suscitada com
base nos paradigmas no 1401 -004.193 e 1401-004.263, o qual foi rejeitado, prevalecendo o
seguimento parcial do Recurso Especial (fls.358/362).
Às fls.366/370, o sujeito passivo apresenta petição, contendo alerta para o fato de
que o Supremo Tribunal Federal decidiu pela inconstitucionalidade dos parágrafos 15 e 17 do
artigo 74 da Lei no 9.430/1996, incluídos pela lei federal 12.249/2010, que previam a incidência de
multa isolada no porcentual de 50% sobre o valor objeto de pedido de ressarcimento indeferido
ou de declaração de compensação não homologada pela Receita Federal, no âmbito do Tema 736
de Repercussão Geral e ADI 4.905.
Contrarrazões da PGFN
Devidamente cientificada do Despacho de Admissibilidade e do Recurso Especial, a
Procuradoria da Fazenda Nacional, apresentou suas contrarrazões de fls.382/391, manifestando
pela manutenção do acórdão recorrido.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Do conhecimento do Recurso Especial proposto pelo contribuinte:
Recurso Especial de divergência interposto pelo sujeito passivo é tempestivo,
conforme atestado pelo Despacho de Admissibilidade. Contudo, não deve ser conhecido, por não
atender aos requisitos essenciais de admissibilidade estabelecidos no art. 67, Anexo II, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, pois não restou
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-015.598 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.004422/2010-62
5
demonstrada a divergência jurisprudencial alegada pelo recorrente. É o que se passa a
demonstrar.
Primeiramente, oportuno ressaltar que o Recurso Especial à Câmara Superior de
Recursos Fiscais, ao contrário do Recurso Voluntário, é de cognição restrita, limitada à
demonstração de divergência jurisprudencial, além da necessidade de atendimento a diversos
outros pressupostos, estabelecidos no artigo 67 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, e alterações posteriores. Por isso mesmo, essa
modalidade de apelo é chamada de Recurso Especial de Divergência e tem como objetivo a
uniformização de eventual dissídio jurisprudencial, verificado entre as diversas Turmas do CARF1.
Por oportuno, reproduzo, a seguir, os fundamentos esposados no Despacho de
Admissibilidade em Recurso Especial, o qual admitiu o seguimento da matéria em discussão:
2- Da Retroatividade Benigna - Inexistência de Falsidade na Declaração
Apresentada
Acórdão n° 9303-009.851 (paradigma):
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/08/2002, 28/02/2003, 31/07/2003, 30/09/2003,
30/04/2004, 30/09/2004
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. MULTA ISOLADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
AFASTAMENTO DA PENALIDADE.
Aplica-se retroativamente a Lei 11.488/07, que alterou a redação do artigo
18 da Lei 10.833/03, tendo deixado de prever multa isolada nas hipóteses
de compensação indevida. Referida multa passa a ser devida tão somente
nos casos de comprovada falsidade na declaração, o que não se coaduna
com o presente processo.
Excertos do voto:
No presente processo, os pedidos de compensação transmitidos abrangem
as competências de 08/2002 a 09/2004, anteriores, portanto, à vigência das
alterações introduzidas pela Lei n.o 11.051, de 29 de dezembro de 2004, as
quais introduziram no ordenamento jurídico a figura da compensação não
declarada. Além disso, não foi constatada falsidade nas declarações.
Posteriormente, sobreveio alteração, introduzida pela Lei n.o 11.488, de 15
de junho de 2007, no art. 18 da Lei n.o 10.833/03, não mais persistindo a
cominação da multa de ofício isolada.
Assim, nos termos do art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, a lei aplica-se a
ato ou fato pretérito, não definitivamente julgado, quando lhe comine

1 Disponível em: <http://idg.carf.fazenda.gov.br/publicacoes/arquivos-e-imagens-pasta/manual-admissibilidade-
recurso-especial-v-3_1-ed_14-12-2018.pdf>
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-015.598 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.004422/2010-62
6
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua
prática.
Destaca a decisão recorrida:
Já que tange a inexistência de falsidade de declaração e não aplicabilidade
da multa, nota-se que em verdade foi preenchido erroneamente pela
contribuinte conforme alega em fls. 157/158: (destaque não original).
A Recorrente apresentou Impugnação, aduzindo, em síntese, não ser
devida a multa porque o valor do débito de PIS que se pretendia compensar
com crédito de IPI foi informado de forma equivocada. O valor de R$
141.074,53 informado na DCOMP no 19679.002744/2006-18 devido a título
de PIS era, na verdade, de R$ 1.642,84, conforme declarado na DCTF de
fevereiro de 2006.
Com o advento da MP 470/2009, o referido débito de R$ 1.642,84 foi
incluído no programa de parcelamento, devendo a multa ser cancelada vez
que a própria medida provisória previa redução de 100% das multas ou, ao
menos, reduzida para o valor equivalente de PIS de R$ 1.642,84.
A contribuinte ficou inerte na correção dos documentos e por tal razão foi
aplicada a multa por insuficiência de credita.
Ademais, a MP 470/2009, é cancelada somente a multa de mora e não a
regulamentar por insuficiência de crédito. (destaques não originais).
Ante o exposto, deve-se manter incólume o acórdão recorrido.
Das decisões confrontadas constata-se divergência jurisprudencial, conforme
considerações a seguir.
Ambas as decisões têm como litígio a aplicação da multa isolada por
compensação indevida, segundo as respectivas autuações, cuja matéria nuclear
reside na existência ou não de falsidade da declaração, tendo como resultado
dessa decisão a possibilidade ou não de retroatividade benigna.
Com efeito, embora a decisão recorrida não use a terminologia quanto à
retroatividade benigna, analisa a premissa posta em debate que é a existência ou
não de falsidade da declaração quanto à aplicabilidade da multa, nesse sentido
entendeu o acórdão recorrido no que tange a inexistência de falsidade de
declaração e não aplicabilidade da multa que em verdade foi preenchido
erroneamente pela contribuinte conforme alega em recurso voluntário, ficando a
referida contribuinte inerte na correção dos documentos e por tal razão foi
aplicada a multa por insuficiência de crédito, decidindo por fim, que é cabível a
imposição de multa isolada em razão de a compensação ser considerada não
declarada nos termos do inciso II, § 12, artigo 74 da Lei no 9.430/96.
Já o acórdão paradigma, da análise da referida penalidade decidiu que deve ser
aplicada retroativamente a Lei no 11.488/07, a qual alterou a redação do artigo 18
da Lei no 10.833/03, tendo deixado de prever multa isolada nas hipóteses de
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-015.598 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.004422/2010-62
7
compensação indevida, passando a impor essa multa tão somente nos casos em
que houvesse comprovação de falsidade na declaração, o que não foi o caso dos
autos.
Ante as considerações acima, estando plasmada a similitude fática visto que o
percentual aplicado para ambas as multas foi de 75% ( 4 acórdão recorrido) e (5
acórdão paradigma), constata-se que a matéria nuclear, premissa para a decisão
da retroatividade benigna é a falsidade ou não da declaração, estando portanto
referidas matérias no presente caso indivisas, de modo que sob esse aspecto e
considerando que a Aplicação da Legislação Tributária está ao abrigo da Normas
Gerais de Direito Tributário, tornando possível mitigar certas especificidades da
situação fática, se evidencia ao menos preliminarmente a divergência suscitada,
visto que o mérito da discussão quanto à natureza da declaração e a
consequência jurídica quanto à aplicabilidade ou não da multa cabe à análise
soberana do colegiado, matéria que foge portanto ao presente exame.
Diante do exposto, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, proponho que seja DADO SEGUIMENTO
PARCIAL ao Recurso Especial, interposto pelo sujeito passivo, para que seja
rediscutida a matéria: 2- Da Retroatividade Benigna - Inexistência de Falsidade na
Declaração Apresentada.
A divergência suscitada pelo sujeito passivo, em seu Recurso Especial, é sobre a
aplicação da retroatividade benigna (ou não) da redação atual do caput do art. 18 da Lei no
10.833/2003, dada pela Lei no 11.488/2007. Nesse sentido, defende a recorrente, em suma: “(...) a
atual vigência do referido dispositivo é benigna ao contribuinte, haja vista que a mesma limita a
aplicação da multa isolada decorrente da não homologação nos casos em que houve comprovação
de falsidade de declaração”. Por fim, concluiu o seguinte: “Tendo em vista a ausência de
comprovação de falsidade ou dolo no preenchimento da declaração apresentada, deve-se aplicar
de forma retroativa, nos termos do artigo 106 do CTN, a redação dada pela Lei 11.488, de 2007
para afastar a multa isolada ora enfrentada”.
Como visto no relatório, trata-se o presente processo de Auto de Infração para a
exigência de multa isolada, aplicada com base no contida no § 4 do art. 18 da Lei no 10.833, de
2003, com redação dada pelas Leis n° 11.051, de 2004 e 11.196, de 2005; e da Lei no 11.488, de
2007, em decorrência de compensação CONSIDERADA NÃO DECLARADA, com fundamento na IN
SRF n° 360, de 29/09/2003, artigos 26, 31 e 76 da IN SRF no 600, de 28/12/2005. Segundo a
Fiscalização, a contribuinte informou na compensação débitos de PIS já inscritos em Dívida Ativa
da União, controlados pela Procuradoria da Fazenda Nacional.
Consta do Termo de Constatação, parte integrante do Auto de Infração, às fls.50 a
52 dos autos, que a compensação pleiteada foi considerada NÃO DECLARADA pela Delegacia da
Receita Federal de Administração Tributária em São Paulo - DERAT/SPO, pelos motivos a seguir
expostos:
DOS TRIBUTOS INDEVIDAMENTE COMPENSADOS
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-015.598 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.004422/2010-62
8
O débito, objeto da compensação requerida, é referente a tributo não
administrado pela Receita Federal do Brasil, cód. 0810 - RECEITA DÍVIDA ATIVA -
PIS, mas pela Procuradoria da Fazenda Nacional. A protocolização da declaração
de compensação se deu em formulário impresso em 15 de março de 2006,
portanto, após o advento da IN SRF n° 323/2003 e sob a vigência da IN SRF n°
600/2005, quando o procedimento correto seria a formalização, por via
eletrônica. Desta forma, à vista do art. 4 o da IN SRF n° 360/2003 a declaração de
compensação foi considerada NÃO DECLARADA, além do que o inciso VI, do
parágrafo 3o, do art. 26 da IN SRF 600/2005 vedas a compensação efetuada pelo
próprio sujeito passivo, mediante "Declaração de Compensação", no que se refere
aos débitos próprios relativos aos tributos e contribuições inscritos em
Dívida\Ativa da União, posto que não são objeto de controle pela RFB e sim pela
Procuradoria da Fazenda Nacional.
DA MULTA ISOLADA
Sendo assim, pelos elementos acima expostos, constata-se que o débito objeto da
compensação não é tributo administrado pela Receita Federal do Brasil e,
portanto, improcede o pleito do contribuinte quanto a liquidação do mesmo pelo
instituto da compensação. Ainda hoje, com o texto legal da Lei 10.833/2003
alterado pela Lei 11.196/2005 e pela Lei 11.488/2007, permanece o cabimento de
aplicação de multa isolada para o caso sob análise, (art.18, §4°. da Lei
10.833/2003, com redação dada pela Lei 11.051/2004, Lei 11.196/2005 e Lei
11.488/2007). A base de cálculo para a multa isolada ora lançada é o valor
correspondente a diferença apurada decorrente de compensação indevida,
entendido como o valor total do débito indevidamente compensado, nos termos
do art. 18 da Lei 10.833/2003, com entendimento expressamente esclarecido pelo
art. 30, parágrafo 1o, da IN SRF 460/2003 e pelo §2°. do art. 18 da Lei 10.833/2003
(com redação dada pelas Leis
O Acórdão recorrido, o Relator deixou claro aplicada no presente caso decorrente
do descumprimento do disposto no artigo 74 da Lei 9430/96, § 12, inciso II, alínea
"a", incluída pela Lei 11.051, de 2004, que expressamente impede que sejam
objeto de compensação os créditos de terceiros (alínea "a")
Como se vê no despacho de admissibilidade transcrito na íntegra acima, restou
claro que no acórdão recorrido decidiu ser cabível “a imposição de multa isolada em razão de a
compensação ser considerada não declarada nos termos do inciso II, § 12, artigo 74 da Lei no
9.430/96”.
Já o acórdão indicado como paradigma (9303-009.851), o que se discute é “multa
de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) prevista nos artigos 43, 44, §1o, inciso II e 61, §§ 1o e
2o da Lei n. 9.430/96”, exonerada com base nas alterações previstas no caput do art. 18, da Lei no
10.833/2003, sobre dois fundamentos:
1. os pedidos de compensação transmitidos abrangem as competências de
08/2002 a 09/2004, anteriores, portanto, à vigência das alterações introduzidas
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-015.598 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.004422/2010-62
9
pela Lei n.o 11.051, de 29 de dezembro de 2004, as quais introduziram no
ordenamento jurídico a figura da compensação não declarada; e,
2. não foi constatada falsidade nas declarações.
Abaixo, transcreve-se a integra do voto condutor do acórdão indicado como
paradigma:
2 Mérito
No mérito, a Recorrente insurge-se com relação à manutenção da multa de ofício
de 75% (setenta e cinco por cento) prevista nos artigos 43, 44, §1o, inciso II e 61,
§§ 1o e 2o da Lei n. 9.430/96.
Consoante alega o Sujeito Passivo em suas razões recursais, ainda que a situação
fática possa configurar hipótese de compensação não declarada prevista no art.
74, §12, inciso II, alínea “c”, da Lei 9.430/1996, esta ficção jurídica só foi
introduzida na legislação com o advento do art. 4o. da Lei n. 11.051, de 29 de
dezembro de 2004.
No presente processo, os pedidos de compensação transmitidos abrangem as
competências de 08/2002 a 09/2004, anteriores, portanto, à vigência das
alterações introduzidas pela Lei n.o 11.051, de 29 de dezembro de 2004, as quais
introduziram no ordenamento jurídico a figura da compensação não declarada.
Além disso, não foi constatada falsidade nas declarações.
Posteriormente, sobreveio alteração, introduzida pela Lei n.o 11.488, de 15 de
junho de 2007, no art. 18 da Lei n.o 10.833/03, não mais persistindo a cominação
da multa de ofício isolada.
Assim, nos termos do art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, a lei aplica-se a ato ou
fato pretérito, não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos
severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática.
Nesse sentido, já decidiu a 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
consoante Acórdão n.o 9303-002.115, cuja ementa foi vazada nos seguintes
termos:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2003
MULTA ISOLADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. ART 106, II, a DO CTN. Deve
ser aplicada retroativamente a Lei 11.488/07, a qual alterou a redação do
artigo 18 da Lei 10.833/03, tendo deixado de prever multa isolada nas
hipóteses de compensação indevida, passando a impor essa multa tão
somente nos casos em que houvesse comprovação de falsidade na
declaração, o que não foi o caso cuidado nos presentes autos. Recurso
Especial do Procurador Negado.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso especial do Contribuinte
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-015.598 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.004422/2010-62
10
De todo exposto acima, contata-se que no processo que ora examinamos trata-se
de compensação considerada NÃO DECLARADA, e foi aplicada a multa com base no § 4o, do art.
18, da Lei no 10.833/2003 alterado pela Lei 11.196/2005 e pela Lei 11.488/2007. Já no acórdão
indicado como paradigma, se discute é multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) prevista
nos artigos 43, 44, §1o, inciso II e 61, §§ 1o e 2o da Lei n. 9.430/96, exonerada com base nas
alterações do art. 18, da referida lei, visto que na época dos fatos (08/2002 a 09/2004) não existia
a figura da COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA, que foi introduzida apenas em 29 de dezembro de
2004, pela Lei no 11.051, bem como a ausência de falsidade.
Em suma, díspares os fatos e diferentes as legislações aplicadas, não se pode consid
erar comprovada a divergência ensejadora da aceitação do recurso.
II – Do dispositivo:
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pelo
contribuinte.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 403
DF CARF MF
Original